Tribunal: TJES
Processo: 5015429-13.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015429-13.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR MAVIGNO MARIANO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015429-13.2025.8.08.0012.

RECORRENTE
:
VICTOR MAVIGNO MARIANO

RECORRID
O
S
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE CARIACICA e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 18628342.

Contrarrazões em Ids. 18628346, 18628347 e 18628348.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015)

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DE CONDUTOR (NIC). VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE COMODATÁRIO REGISTRADO NO CRLV. DEVER LEGAL DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA A CADA INFRAÇÃO (ART. 257, § 8º, CTB). NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CADASTRADO. VALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VICTOR MAVIGNO MARIANO em face da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do auto de infração nº NC24011760, lavrado pelo Município de Cariacica em razão da falta de indicação do condutor infrator responsável por autuação anterior.

O recorrente alega que a penalidade é indevida pois, apesar de o veículo estar registrado em nome de pessoa jurídica, ele consta formalmente como comodatário no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), o que tornaria sua identificação automática e a condução presumida para fins de pontuação.

O juízo de primeiro grau fundamentou a manutenção da multa na aplicação estrita do artigo 257, § 8º, do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao proprietário pessoa jurídica o dever de identificar o condutor sob pena de nova autuação agravada, independentemente da existência de condutor habitual registrado.

Em suas razões recursais, o autor busca a reforma integral da decisão sustentando que a finalidade da norma foi atingida pela publicidade de sua condição de comodatário e reafirmando a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação efetiva da segunda penalidade

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se a identificação prévia do recorrente como comodatário no registro do veículo afasta a obrigatoriedade da pessoa jurídica proprietária de indicar o condutor infrator a cada autuação, conforme o artigo 257, § 8º, do CTB, e se houve cerceamento de defesa por vício nas notificações administrativas enviadas ao endereço cadastrado no sistema de trânsito

III – RAZÕES DE DECIDIR.

O cerne da questão reside na obrigatoriedade da identificação do condutor infrator quando o veículo é de propriedade de pessoa jurídica, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Restou incontroverso nos autos que o veículo (placa RFL4G48)
é de propriedade da pessoa jurídica cadastrada sob o CNPJ nº 35.747.464/0001-40
. O artigo 257, § 8º, do CTB estabelece uma regra imperativa para proprietários pessoas jurídicas:

Art. 257, § 8º: Após o prazo previsto no § 7º deste artigo,
se o infrator não tiver sido identificado, e o veículo for de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo
, mantida a originada pela infração, cujo valor será igual a 2 (duas) vezes o da multa originária, garantidos o direito de defesa prévia e de interposição de recursos previstos neste Código, na forma estabelecida pelo Contran.

A tese do recorrente de que sua identificação seria automática por constar como comodatário no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV)
não afasta o dever legal
.

A legislação de trânsito exige a indicação específica do condutor responsável por cada infração cometida, não havendo previsão legal para a "condução presumida" automática que dispense o proprietário PJ do dever de indicação no prazo de 30 (trinta) dias.

Tal entendimento é reforçado pela Resolução CONTRAN nº 710/2017:

Art. 1º: A penalidade de multa por não identificação do condutor infrator (multa NIC), prevista no § 8º do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), será aplicada à pessoa jurídica proprietária do veículo pela autoridade de trânsito responsável pela lavratura do auto da infração originária para a qual não houve regular identificação do condutor infrator.

Quanto à alegação de ausência de notificação, os documentos de ID 18628182 (págs. 4-6) demonstram o envio e a entrega das notificações nos endereços cadastrados.

Portanto, diante da presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, a qual não foi elidida por prova em contrário pelo autor, a manutenção da penalidade NIC (Auto NC24011760) é medida que se impõe.

Pelo exposto, a pretensão recursal não merece acolhimento, devendo a sentença de improcedência ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de ID 18628341 por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais), no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)